Tribunal: TJBA
Processo: 8042311-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042311-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADELIA MARIA VINHAS ROCHA e outros (18) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO ENTRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA E EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 345 DO STJ E DO TEMA 973. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e não fixou honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva. O título executivo reconheceu direito à reclassificação de professoras aposentadas e ao pagamento de diferenças remuneratórias. O executado apresentou exceção de pré-executividade apenas quanto à obrigação de fazer, mas não impugnou os cálculos da obrigação de pagar. A decisão homologou os cálculos no valor de R$ 19.784.103,01, sem fixar honorários, rejeitando posteriormente embargos de declaração sob o fundamento de aplicação dos Temas 407, 408, 409 e 410 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios na homologação de cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva, sem impugnação do executado, considerando a distinção entre a rejeição de exceção de pré-executividade e a homologação dos cálculos. III. Razões de decidir 3. O Tema 408 e a Súmula 519 do STJ estabelecem que não são cabíveis honorários pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, pois constitui mero incidente processual. 4. A Súmula 345 e o Tema 973 do STJ determinam o cabimento de honorários nas execuções individuais de sentenças coletivas, ainda que não impugnadas, dada a necessidade de atividade processual qualificada para demonstração da titularidade e quantificação do crédito. 5. No caso, há cisão entre dois objetos executivos: a exceção de pré-executividade quanto à obrigação de fazer e a execução da obrigação de pagar, não impugnada, que enseja honorários conforme a Súmula 345 do STJ. 6. A ausência de impugnação aos cálculos homologados configura sucumbência, atraindo a incidência da Súmula 345, reforçada pelo princípio da causalidade. 7. A decisão agravada aplicou indistintamente o Tema 408 do STJ, deixando de reconhecer que a homologação dos cálculos sem impugnação enseja honorários advocatícios. 8. Os honorários foram fixados em 5% sobre o valor homologado, observados os critérios do artigo 85, § 3º, III, e § 5º, do CPC, considerando a complexidade da matéria, o valor da execução, o tempo de tramitação desde 2017 e o litisconsórcio de dezoito exequentes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios na homologação de cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva quando o executado, regularmente intimado, deixa transcorrer o prazo sem impugnação, incidindo a Súmula 345 e o Tema 973 do STJ. 2. O Tema 408 do STJ não se aplica à homologação de cálculos não impugnados em execução individual de título coletivo, devendo ser observada a distinção entre os objetos executivos quando há cisão entre obrigação de fazer e obrigação de pagar." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, § 3º, III, e § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STJ, Tema 408; STJ, Tema 410; STJ, Tema 973; STJ, Súmula 519; TJ-BA - Agravo: 80315603720228050000; TJ-BA - Apelação: 80004126520228050078; STJ - AgInt no REsp n. 1.877.116/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042311-78.2025.8.05.0000 em que é Agravante Adelia Maria Vinhas Rochas e Outros e Agravado Estado da Bahia, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator